Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10077/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.387/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dilma Isaac de Lima (XXX.004.934-XX); Joao Antonio Garcia Yanaka (XXX.472.054-XX); Josefa Maria da Silva (XXX.606.344-XX); Maria Augusta Cabral de Lima (XXX.888.684-XX); Maria do Carmo Rocha (XXX.202.244-XX); Valeria Cristina Garcia (XXX.037.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.